Tribunal: TJSP
Processo: 2212523-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres e com pedido de tutela antecipada – Fase de avaliação da sociedade para apuração de haveres – Decisão que ao nomear perito avaliador determina que o perito apresente, inicialmente, a melhor sistemática para avaliação da sociedade, oportunizando manifestação das partes, inclusive com apoio de assistentes

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres e com pedido de tutela antecipada – Fase de avaliação da sociedade para apuração de haveres – Decisão que ao nomear perito avaliador determina que o perito apresente, inicialmente, a melhor sistemática para avaliação da sociedade, oportunizando manifestação das partes, inclusive com apoio de assistentes técnicos – Decisão recorrida que não contraria o disposto em contrato social da sociedade em liquidação que, expressamente, impõe observância das regras dispostas no Código Civil (art. 1.1031), mas, sobretudo, visa a apuração do real e justo valor da sociedade consideradas suas especificidades (CPC, art. 607) – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000994212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2212523-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes GO
UP DIGITAL MARKETING LTDA e FILIPE GUIMARÃES CORREA, é
agravado FELIPE CUNHA COELHO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U. Sustentou a Dra. Gabriela Fischer Junqueira Franco OAB/SP
330.441.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 15158
Agravo de Instrumento no 2212523-31.2020.8.26.0000
Agravantes: Go Up Digital Marketing Ltda e Filipe Guimarães Correa
Agravado: Felipe Cunha Coelho
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Luís Felipe Ferrari Bedendi
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de
sociedade c/c apuração de haveres e com pedido de tutela
antecipada – Fase de avaliação da sociedade para apuração
de haveres – Decisão que ao nomear perito avaliador
determina que o perito apresente, inicialmente, a melhor
sistemática para avaliação da sociedade, oportunizando
manifestação das partes, inclusive com apoio de assistentes
técnicos – Decisão recorrida que não contraria o disposto
em contrato social da sociedade em liquidação que,
expressamente, impõe observância das regras dispostas no
Código Civil (art. 1.1031), mas, sobretudo, visa a apuração
do real e justo valor da sociedade consideradas suas
especificidades (CPC, art. 607) – Decisão recorrida
mantida – Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
interposto contra decisão que, em “ação de dissolução parcial de
sociedade c/c apuração de haveres e com pedido de tutela antecipada”,
dentre outras providências, ao nomear perito para avaliação de
sociedade e consequente apuração de haveres, determinou que o perito
inicialmente apresente ao Juízo qual é a melhor sistemática contábil
para a avaliação da sociedade, no caso concreto, para então realizar-se o
balanço especial.
Recorrem os réus a sustentarem, sem
síntese, que a ação de dissolução parcial de sociedade se encontra na
fase de liquidação; que requereram que a apuração de haveres seja
realizada com base na situação patrimonial da sociedade, mediante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
balanço patrimonial, conforme disposto no contrato social (cláusula 13a)
e previsto no Código Civil, artigo 1.0131; que o D. Juízo de origem ao
nomear perito avaliador determinou a prévia apresentação de um plano
indicando qual é o melhor critério de avaliação da sociedade; que a
decisão recorrida não observa o quanto definido no contrato social da
sociedade e no Código Civil; que a realização de uma perícia apenas
para determinar-se qual é o critério de apuração mais adequado para
avaliação da sociedade representa um custo desnecessário ao processo;
que deve ser reformada a decisão recorrida para que seja observado o
quanto definido pelos sócios quando do contrato social da sociedade.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento
do recurso.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 214/224).
Embargos de declaração opostos pelos
agravantes foram rejeitados monocraticamente.
Contraminuta (fls. 229/242).
Oposição dos agravantes ao julgamento
virtual (fls. 227).
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pela Dr
Luís Felipe Ferrari Bedendi, MM Juiz de Direito da 1a Vara Empresarial
e Conflitos de Arbitragem, assim se enuncia:

“Vistos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se de apuração de haveres iniciada
por FELIPE CUNHA COELHO em face de GO UP DIGITAL
MARKETING LTDA. - ME E FILIPE GUIMARÃES CORRÊA.
Instada a manifestar-se, a parte requerida o
fez a fls. 169/171, postulando a nomeação de perito judicial para a
elaboração de balanço especial.
DECIDO.
Uma das questões de maior relevo na fase de
apuração de haveres é a sistemática contábil a ser utilizada.
Primordialmente, deve-se observar a forma
prescrita no contrato social, e, subsidiariamente, na omissão ou
obscuridade daquele, o balanço de determinação, para avaliação
dos bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de
saída. Essa é a disposição contida no art. 606 do CPC:
Art. 606. Em caso de omissão do contrato
social, o juiz definirá, como critério de
apuração de haveres, o valor patrimonial
apurado em balanço de determinação,
tomando-se por referência a data da
resolução e avaliando-se bens e direitos do
ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de
saída, além do passivo também a ser
apurado de igual forma.
O que pretendeu o art. 606 foi uniformizar a
metodologia da apuração de haveres na dissolução parcial,
tomando por base o balanço patrimonial, com bens
individualmente considerados, simulando-se uma extinção total:
para se aferir o valor de cada um daqueles bens, há de se
considerar como se todo o ativo estivesse sendo alienado numa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
liquidação. Nesse sentido são as considerações do próprio autor
do projeto de lei convertido no CPC/15, Profo Fábio Ulhoa
Coelho:
A apuração de haveres (...) é a simulação da
dissolução total da sociedade. Por meio de
levantamento contábil que reavalia, a valor
de mercado, os bens corpóreos e incorpóreos
do patrimônio social e da consideração do
passivo da sociedade, projeta se quanto seria
o acervo remanescente caso a sociedade
limitada fosse, naquele momento, dissolvida.
[A sociedade limitada no novo Código Civil.
São Paulo: Saraiva, 2003, p. 160]
Contudo, não obstante o esforço de se
uniformizar a sistemática, as sociedades não são iguais, tendo elas
características muito distintas. Com isso se quer dizer que, ao se
valer sempre do balanço patrimonial [o qual nada mais é que o
balanço de determinação] com perspectiva de liquidação para
aferição do valor dos bens individualmente considerados, podem
se encontrar problemas em relação a certos bens intangíveis que,
se tomados em conjunto, expressam um valor muito diferente ao
individual, e que somente têm relevância na hipótese de
continuidade da sociedade, e não quando ela está em extinção.
O tema é amplamente debatido nas Ciências
Contábeis, tanto que foi objeto de uma das mais importantes
normas contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o
Pronunciamento Técnico CPC no 04/2010, que fez a seguinte
consideração em seu item 11 no tocante a esse ativo intangível:
A definição de ativo intangível requer que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ele seja identificável, para diferenciá-lo do
ágio
derivado
da
expectativa
de
rentabilidade futura (goodwill). O ágio
derivado da expectativa de rentabilidade
futura (goodwill) reconhecido em uma
combinação de negócios é um ativo que
representa benefícios econômicos futuros
gerados por outros ativos adquiridos em uma
combinação de negócios, que não são
identificados individualmente e reconhecidos
separadamente. Tais benefícios econômicos
futuros podem advir da sinergia entre os
ativos identificáveis adquiridos ou de ativos
que, individualmente, não se qualificam para
reconhecimento
em
separado
nas
demonstrações contábeis.
Nesse sentido, não se há de tocar a apuração
de haveres de uma sociedade totalmente contabilizada, com
patrimônio definido, da mesma forma de outra cujo valor se
extraia de um conjunto de fatores intangíveis não contabilizáveis,
como ocorre nas chamadas startups, sob pena de se incorrer em
graves distorções.
Com toda essa explanação, não pretendeu o
Juízo adentrar em seara da qual não tem domínio, mas sim valer-
se da própria abertura dada pelo art. 607 do CPC, que
aparentemente considerou as dificuldades em se tratar todas as
sociedades sob a mesma medida, ao dispor:
Art. 607. A data da resolução e o critério de
apuração de haveres podem ser revistos pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
juiz, a pedido da parte, a qualquer tempo
antes do início da perícia.
E a variabilidade da sistemática contábil, de
acordo com as especificidades do caso concreto, tem sido levada
em consideração pelas E. Câmaras Especializadas Empresariais
do TJSP, como se vê dos julgados abaixo:
Sociedade limitada - Ação declaratória, de
dissolução parcial de sociedade, apuração
de haveres e prestação de contas -
Indeferimento
de
tutela
provisória
de
urgência, fixação de critério para a
apuração de haveres e arbitramento de
honorários periciais provisórios - Premissa
incorreta adotada pela parte recorrente,
confundido o herdeiro menor, que não
participa da relação processual, com o
espólio composto pelos bens deixados por
sua mãe falecida - Falta de preenchimento
dos requisitos previstos no art. 300 do CPC
de 2015 - Critério patrimonial proposto pelo
perito oficial compatível com a avaliação
projetada - Método de avaliação pelo fluxo
de
caixa
descontado
que
não
se
compatibiliza com a maior parcela das
sociedades limitadas, nada impedindo possa
ser apresentada alguma fórmula alternativa
de apuração dos haveres -Arbitramento de
honorários periciais compatível com o
trabalho profissional previsto para ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
realizado - Impugnação genérica - Recurso
desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2071665-81.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro:
09/08/2019)
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE
C/C APURAÇÃO DE HAVERES - Fase de
liquidação - Insurgência que se limita,
basicamente, aos critérios de cálculo dos
haveres - Possibilidade de utilização do
método de fluxo de caixa descontado na
apuração do montante devido, que não se
contrapõe ao balanço especial previsto no
art. 1.031, caput, do Código Civil, e melhor
reflete o valor real das quotas do sócio que
deixa a sociedade - Pagamento que deve se
dar na forma prevista no § 2o do art. 1.031
do Código Civil, à míngua de acordo ou
previsão contratual em sentido contrário -
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação Cível 0013677-62.2005.8.26.0248;
Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Indaiatuba - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/05/2016;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Data de Registro: 20/05/2016)
Portanto, a apuração de haveres há de
acontecer mediante o levantamento de um balanço especial de
patrimônio, exatamente como determina o art. 606, todavia se
utilizando o Perito da sistemática contábil adequada para cada
sociedade, ou seja, nem sempre se valendo da simulação de uma
liquidação para extração do valor individual dos bens como se
estivessem sendo alienados no momento da saída do sócio.
Nessa linha, ao invés de o Juízo desde logo
lançar decisão nomeando o perito e determinar-lhe que realize o
comando do art. 606 sem qualquer ressalva ou abertura,
designará o expert agora, o qual, após análise dos autos e da
situação contábil da sociedade em parcial resolução, indicará ao
Juízo qual a melhor sistemática para este caso e a avaliará
determinando, pois, se realize o balanço especial de acordo.
Evidentemente a sistemática submeter-se-á ao contraditório das
partes e de eventuais assistentes técnicos que desde logo poderão
ser indicados.
Isso pode evitar, em perspectiva, discussões
intermináveis ao longo da apuração de haveres sobre se tal ou
qual bem está devidamente avaliado ou não; joga-se às claras
desde o início, facilitando-se o trabalho do perito, das partes e do
próprio Juízo, com as orientações já definidas no despacho
inaugural da perícia. Isso é absolutamente cabível na hipótese
concreta, já que o contrato social é omisso e as partes apenas
postularam a designação de perito para realização do balanço
especial.
Nomeio, para tanto, FELIPE CASTELLS
PAULIN que deverá apresentar estimativa de seus honorários [os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
quais desde logo deverão abranger todo o trabalho, até o final,
com a apuração dos haveres] e requisitar quaisquer outros
documentos que ache pertinente para averiguação do feito, no
prazo de 5 dias.
Feito isso, as partes deverão manifestar-se
sobre a proposta ou já providenciar o depósito judicial do
montante correspondente. Em regra, os honorários do perito
devem ser rateados conforme art. 603, §1o, do CPC, ou seja, de
acordo com a participação do capital de cada uma (45% ao autor
e 55% aos réus fls. 37).
Ainda, em 15 dias, a contar da publicação da
presente, faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e o
oferecimento de quesitos pertinentes sobre a sistemática contábil.
Posteriormente,
serão
as
partes
novamente
instadas
a
apresentarem novos quesitos, desta vez sobre a apuração em si.
Int.” (fls. 185/189).
O recurso não prospera.
As razões expostas pelos agravantes não
desautorizam os fundamentos em que se assenta a r. decisão recorrida.
Primeiro, porque a despeito de o contrato
social fazer referência à adoção das regras contidas no Código Civil em
caso de dissolução e liquidação, é sabido que o balanço patrimonial, na
forma do artigo 1.031 do Código Civil, tem por finalidade, não fixar um
“preço” para a sociedade, mas, sim, buscar um valor justo que reflita
com propriedade as características e os diferenciais da sociedade a ser
avaliada.
Segundo,
porque
somente
após
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apresentação do plano de avaliação da sociedade pelo perito e da
necessária manifestação das partes é que os litigantes e o D. Juízo de
origem terão elementos concretos para determinar a justa avaliação da
sociedade.
Terceiro, porque a dinâmica da prova
pericial a ser realizada necessariamente não ensejará um custo maior
para as partes e, ainda que isso ocorra, no contexto, deve ser
considerado que tal medida visa buscar a melhor e mais justa avaliação
da sociedade, evitando-se impugnações e discussões desnecessárias que
só retardariam a razoável duração do processo.
Ademais, o perito nem sequer apresentou
a estimativa de seus honorários, conforme determinado pelo D. Juízo de
origem.
Como se disse, o comando do artigo
1.031 do Código Civil não tem por finalidade taxar um preço para a
sociedade em dissolução, mas, sim, o de apurar seu real e justo valor
consideradas as especificidades de cada sociedade em seu meio.
Por tais razões, mantém-se a r. decisão
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O julgamento de eventuais embargos de
declaração será realizado em sessão virtual, ressalvada expressa
oposição da parte no ato da oposição deles, nos termos da Resolução no
772/2017, do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, in verbis: “A
ausência de expressa oposição das partes ao julgamento virtual será
interpretada como concordância”.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator